Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720607-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO FLORES FIGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE FERREIRA DA SILVA FIGUEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos, apura-se que a ré – Brasilseg Companhia de Seguros –, interpusera apelações[1] nas datas de 23 de outubro de 2024 e 10 de dezembro de 2024. Contudo, os ilustrados causídicos que subscreveram os recursos – Dr. Luiz Felipe da Costa Pena Dias (OAB/RJ no 188.828) e Dra. Vanessa Pinheiro da Silva (OAB/RJ no 233.710) – ainda não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima. É que, conquanto, na data de 21 de maio de 2025, tenha sido determinada à aludida apelante a regularização de sua representação processual mediante a exibição de instrumento de mandato ou do devido substabelecimento[2], e tenha ela acorrido aos autos a fim de colacionar o documento reclamado[3], vislumbra-se que o patrono que substabelecera os poderes que o foram conferidos em momento anterior – Dr. Daniel Schmitt (OAB/RJ no 103.479; OAB/SP no 200.759; OAB/ES no 10.940; OAB/GO no 70.376-A; OAB/MG no 228.740; OAB/BA no 79.432; OAB/PR no 122.308) – também não está revestido da legitimidade de representação necessária à regularidade do ato empreendido. Isso porque os poderes de representação outorgados a aludido patrono foram conferidos via de substabelecimento[4] firmado em 25 de fevereiro de 2021, com expressa previsão de validade de 01 (um) ano a contar da referida data, de modo que já não dispunha de validade na data de interposição do instrumento recursal e tampouco atualmente, o que traduz a apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que os apelos manejados não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritos por patronos desmuniciados de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de mandato ou, se o caso, de substabelecimento válidos, sob pena de serem os recursos desconsiderados com lastro na irregularidade formal que os permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelações – ID 70024576 (fls. 1805/1821); ID 70024588 (fls. 1845/1862). [2] Despacho – ID 71975288 (fl. 2002). [3] Substabelecimento – ID 72756277 (fl. 2059). [4] Substabelecimento – ID 70024367 (fl. 350). [5] Código de Processo Civil- “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)